Tribunal: TCU
Processo: 020.214/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2575/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato em que figura como instituidor o Sr. Aloysio Rezende de Mendonça, em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 020.214/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aglae Machado da Silva (XXX.092.047-XX); Ana Cecilia Maia de Mendonca (XXX.641.497-XX); Ana Claudia Maia de Mendonca Lima Ribeiro (XXX.186.547-XX); Ana Cristina Maia de Mendonca (XXX.160.577-XX); Ana de Cassia e Silva (XXX.216.816-XX); Ecir de Souza Braga Ribeiro (XXX.983.397-XX); Erlieti Araujo Marques (XXX.395.226-XX); Juracy Porchera da Silva (XXX.789.217-XX); Lucas Salgado Rezende de Mendonca (XXX.136.247-XX); Mara Eliane Guimaraes Queiroz (XXX.330.817-XX); Orly Machado (XXX.643.696-XX); Vanessa Lovisi Ribeiro (XXX.469.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. em relação ao ato em que figura como instituidor o ex-militar Aloysio Rezende de Mendonça (XXX.602.730-XX), seja realizada diligência a fim de que seja reanalisada, especificamente, a possível violação do art. 29 da Lei 3.765/1960 por parte de cada uma das beneficiárias da referida pensão militar; e 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que a Sra. Ecir de Souza Braga Ribeiro (XXX.983.397-XX) é pensionista junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se a referida interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis.